Tribunal: STF
Processo: HC 68539
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação com base na Lei de Falências e  no
Código Penal. Não há constrangimento ilegal decorrente da  condenação
com apoio no art. 168, par-1., III, do Código Penal.  Não  ocorrencia
de desrespeito ao princípio da  reserva  legal.  A  fundamentação  do
"decisum" condenatório não se desenvolveu a vista de  lei  posterior,
mas da lei falimentar e do Código Penal. Não procede a sustentação do
pedido segundo a qual o decreto condenatório se baseou na  denominada
"Lei dos crimes do colarinho branco". Habeas Corpus denegado.